Tribunal: TJSP
Processo: 1023634-67.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Impugnação à justiça gratuita concedida à exequente rejeitada - Título executivo líquido, certo e exigível - Falha na prestação dos serviços da advogada não verificada - Remuneração da causídica que é devida na forma contratada - Equívoco na interpretação da cláusula contratual, eis que o

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Impugnação à justiça gratuita concedida à exequente rejeitada - Título executivo líquido, certo e exigível - Falha na prestação dos serviços da advogada não verificada - Remuneração da causídica que é devida na forma contratada - Equívoco na interpretação da cláusula contratual, eis que o contrato indicado na sentença diz respeito a outras partes - Improcedência dos embargos decretada - Preliminar de intempestividade do recurso da embargada rejeitada - Inversão da sucumbência - Fixação da verba honorária em 15% sobre o valor em execução, com observação da justiça gratuita - Recurso da embargada provido - Recurso da embargante desprovido.